Tribunal: TJDFT
Processo: 0745456-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745456-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PATRICIA DE CASSIA BEZERRA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por PATRÍCIA DE CÁSSIA BEZERRA FONSECA: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Pretende a parte autora em sede de antecipação dos efeitos da tutela que seja determinado à ré que autorize os procedimentos de TRANSPLANTE HEPÁTICO, com fornecimento do material necessário, bem como arque com os gastos necessários ao restabelecimento de sua saúde. A obrigação de fazer, prevista no artigo 497, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada no caso de relevância do fundamento da demanda e de haver receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Conforme se depreende do documento de ID no 72513775 não resta dúvida de que a parte autora é cliente do plano de saúde, que não se encontra em prazo de carência e encontra-se adimplente com o contrato. Verifico das informações constantes no relatório médico de ID no 72513776 que a autora é portador de cirrose hepática criptogênica, que vem evoluindo com piora significativa, apesar do tratamento adequado. Esclarece que o quadro de saúde da autora exige a realização do procedimento cirúrgicos com extrema celeridade, para evitar o agravamento do quadro clínico. Assevera que o transplante é o único tratamento definitivo e a autora já foi inscrita na lista de espera para o transplante, que deve ser realizado o mais breve possível. Nessas circunstâncias, é patente a relevância das argumentações da parte autora, beneficiária de plano de saúde contratado com a ré, o qual não possui previsão expressa de não cobertura da doença, conforme se depreende dos termos da negativa colacionada. Cumpre gizar que apesar do Plano afirmar que o procedimento mencionado não está abarcado no ROL, o médico entende que o único meio de salvar a vida da autora. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia e medicamento pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. Em conseqüência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, por mais bem assessorado que seja substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente e consumidor, tal como sói ocorrer no caso em comento. A recusa, portanto, não se justifica. Assim, resta provada a probabilidade do direito bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde da autora, caso o procedimento cirúrgico não seja realizado com brevidade. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois caso a tutela de urgência não seja ratificada no mérito, caberá a autora ressarcir a requerida dos valores despendidos com o tratamento. Diante do quadro acima exposto, defiro a tutela urgência fim de determinar à ré que autorize, no prazo máximo de 2 dias, a contar da intimação, a realização do procedimento cirúrgico de TRANSPLANTE HEPÁTICO, no Hospital Brasília e materiais necessários, indicados pelo médico, bem como arque com as despesas necessárias à efetivação dos procedimentos cirúrgicos e de sua recuperação, observando a rede conveniada, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. A Agravante sustenta que é parte ilegítima para a causa porque o plano de saúde da Agravada foi contratado com a Unimed Natal Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico. Salienta que, por força da Lei 5.764/1971, as diversas Unimed’s são independentes e possuem inscrições próprias na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Afirma que o prazo estipulado para o cumprimento da decisão agravada é exíguo e que a multa cominada é excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 20488041). A atribuição de efeito suspensivo foi indeferida nos termos da decisão de fls. 1/3 ID 20523164. A Agravada informa a prolação de sentença nos autos de origem (ID 20972348). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença julgando procedentes os pedidos para “que a requerida promova a autorização e a cobertura da internação e do procedimento cirúrgico mencionado. Confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida (ID no 72526473). Condeno a requerida ao pagamento de danos morais à autora, no importe de R$ 5.000,00, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros legais (1% ao mês) a partir da publicação desta sentença”. O julgamento da demanda importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 03 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator